Tribunal: TJDFT
Processo: 0047480-60.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0047480-60.2014.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CARTÓRIO DO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE PLANALTINA GO, ESPÓLIO DE VITORINO BEVINHAT, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O 1. O apelante Wagner Pinto Rocha, por intermédio de seu patrono Dr. Diego de Barros Dutra, OAB/DF 43.146, requer (ID 25785510) novo adiamento do julgamento da presente apelação, inicialmente pautada para julgamento na 7a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 12/5/21 (ID 24802187) e adiada, a pedido, para julgamento na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 26/5/2021. Sustenta que, na mesma data e horário, ocorrerá a 10a Sessão Ordinária por Videoconferência da 4a Turma Cível, conforme intimação colacionada ao ID 25785511, na qual deverá realizar sustentação oral na ação n. 0742830-56.2019.8.07.0019, em que defende interesse de menor em ação de alimentos. É o relato do necessário. 2. Dispõe o art. 362, II, do CPC/2015 que “a audiência poderá ser adiada: (...) se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar”. Consoante certidão de ID 24802187, o presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária por Videoconferência desta 2a Turma Cível designada para o dia 12/5/2021. O patrono do apelante informou impossibilidade de comparecimento à referida sessão de julgamento por ter sido igualmente intimado para outra Sessão designada para a mesma data e horário. O pleito foi deferido, nos termos da decisão de ID 25395359. Atualmente, a presente apelação encontra-se pautada para julgamento na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 26/5/2021. O patrono do apelante informa, novamente, impossibilidade de comparecimento à sessão, tendo em vista a sua necessidade de defender interesse de menor, por meio de sustentação oral, nos autos da ação n. 0742830-56.2019.8.07.0019, com recurso a ser julgado na 10a Sessão Ordinária por Videoconferência da 4a Turma Cível, que ocorrerá também no dia 26/5/2021, no mesmo horário. Sucede que, muito embora o Dr. Diego de Barros Dutra, OAB/DF 43.146, seja o único patrono do apelante Wagner Pinto da Rocha na APC n. 0047480-60.2014.8.07.0018, compulsando os autos da APC n. 0742830-56.2019.8.07.0019, que será julgada pela 4a Turma Cível, identifica-se que a apelante H. F. N. (menor que pretende a majoração da verba alimentícia fixada em sentença), também outorgou procuração, com idênticos poderes, a outras duas advogadas, quais sejam, Dra. Vanessa Gomes Marques, OAB/DF 43.256, e Dra. Mirella Campelo Borges, OAB/DF 44.968, conforme procuração acostada ao ID 19335231, p. 1 (autos n. 0742830-56.2019.8.07.00190). Nesse contexto, não se vislumbra motivo hábil para o adiamento pretendido, pois não se identifica óbice que uma das advogadas constituídas (Dra. Vanessa Gomes Marques ou Dra. Mirella Campelo Borges) realizem eventual sustentação oral na apelação paradigma (autos n. 0742830-56.2019.8.07.00190), com o devido exercício do contraditório e da ampla defesa nos dois processos. Ademais, diante do anterior adiamento do julgamento deste processo (autos n. 0047480-60.2014.8.07.0018), considerando ainda que a respectiva ação iniciou seu trâmite em 2014 e possui diversos réus (seis) e terceiros interessados (sete), afigura-se mais consentâneo com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5, LXXVIII, da CF/88) que eventual pleito seja deduzido na ação de prestação alimentícia, distribuída em 3/9/2020, sem embargo da importância da causa. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de adiamento requerido pelo patrono do apelante, mantendo-se o julgamento na 8a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 26/5/2021. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora